Tribunal: TJBA
Processo: 8021422-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021422-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ISAC DE ALMEIDA BARRETO

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Sustenta-se que o título seria inexigível por ausência de vencimento da dívida, argumentando-se que o contrato previa parcelas com vencimento até 2022 e que não teria havido inadimplemento suficiente a ensejar vencimento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir a ausência de vencimento antecipado da obrigação; (ii) estabelecer se a execução deve prosseguir diante da ausência de prova inequívoca de adimplemento ou vício formal do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria alegada pode ser conhecida de ofício pelo juiz e decidida sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.110.925/SP.

A controvérsia sobre o vencimento antecipado da dívida exige análise de cláusulas contratuais e apuração de inadimplemento, o que demanda instrução probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Ausente prova documental inequívoca de adimplemento ou nulidade formal do título, revela-se improcedente a pretensão de reconhecimento da inexigibilidade do crédito por meio da exceção.

A existência de cláusula expressa de vencimento antecipado no contrato e a ausência de prova de pagamento impõem a rejeição da alegação de nulidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é inadmissível quando a matéria alegada depende de dilação probatória.

A alegação de ausência de vencimento antecipado da dívida exige instrução probatória e deve ser veiculada por meio de embargos à execução ou ação própria.

A existência de cláusula contratual de vencimento antecipado e a ausência de prova de adimplemento autorizam o prosseguimento da execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8021422-06.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
JOSÉ ISAC DE ALMEIDA BARRETO
, e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENT
O ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)